Tribunal: STF
Processo: ARE 1550428
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei nº 15.399/2011 do Município de São Paulo que trata da desafetação de bem público de uso especial, com a subsequente autorização quanto à sua alienação, mediante licitação. Alegação de inconstitucionalidade pela ausência de prévias consultas e audiências populares acerca da desafetação do bem público LEGITIMIDADE ATIVA Ação proposta por diretório estadual de partido político dotado de representatividade na Câmara de Vereadores local Desnecessidade de apresentação de outros documentos além dos contantes nos autos PARÂMETROS DE CONSTITUCIONALIDADE Impossibilidade de análise acerca da constitucionalidade quanto a normas infraconstitucionais (Lei Orgânica do Município e leis ordinárias federais e municipais) Preliminar de inadequação da ação direta de inconstitucionalidade para controle concentrado de norma de natureza concreta Admissão, pelo STF, de controle abstrato de leis de efeitos concretos no julgamento da ADI4.048MC/DF Controvérsia constitucional suscitada de modo abstrato, ante a violação de princípios e garantias constitucionais Via eleita adequada MÉRITO Ausência de participação comunitária durante a tramitação de projeto de lei com impacto sobre a política urbanística Violação ao art.180, II, da Constituição Estadual Precedentes AÇÃO PROCEDENTE. (Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2054643-05.2022.8.26.0000, Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Des. Luis Fernando Nishi, j. 7.8.2024).



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, § 1º, 2º, 18, 29, 30, 44 a 48, 46 a 84 e 182 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    De plano, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. Ao contrário, apenas houve argumentação genérica.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não teria o recurso.



    Da análise dos autos, verifico que a Corte de origem declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 15.399/2011, do Município de São Paulo “que trata da desafetação de bem público de uso especial, com a subsequente autorização quanto à sua alienação, mediante licitação ao fundamento da ausência de prévias consultas e audiências populares acerca da desafetação do bem objeto da lei”. Para tanto utilizou como parâmetro de controle de constitucionalidade o art. 180, II, da Constituição Estadual.



    Constato, nesse cenário, que o parâmetro de controle utilizado não se encontra no texto da Constituição Federal, tampouco é norma de reprodução obrigatória. Isso porque o art. 30, I, VIII, da Lei Maior, ao estabelecer a competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como para promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, não impõe, a realização de consulta prévia às comunidades afetadas, tal como assentado pelo Tribunal de origem a partir da interpretação dos textos da Constituição estadual e da legislação local.



    Nessa linha, este Supremo Tribunal Federal possui orientação no sentido de reconhecer a possibilidade de interposição de recurso extraordinário contra acórdãos proferidos em sede de representações de constitucionalidade estadual, desde que o parâmetro de controle seja norma de reprodução obrigatória do texto constitucional. A ausência de norma de reprodução obrigatória resulta na inviabilidade do recurso extraordinário. Nessa linha, os seguintes precedentes:



    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Urbanístico. 3. Lei municipal nº 17.853/2022. Regulamentação das denominadas “dark kitchens”. Inconstitucionalidade declarada com fundamento em interpretação realizada sobre o art. 180, II, da Constituição do Estado de São Paulo, quanto à obrigatoriedade da apresentação prévia de estudos técnicos formais. 4. Ausência de ofensa direta à norma da Constituição Federal. Possibilidade de interposição de recurso extraordinário contra acórdão proferido em representação de inconstitucionalidade, desde que o parâmetro de controle seja norma constitucional de reprodução obrigatória. Precedentes. 6. Negado seguimento ao recurso extraordinário.” (ARE 1503555, Relator(a): GILMAR MENDES, Pleno, DJe 20-02-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 09.08.2023. ADI ESTADUAL. LEI 16.270/2016. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA PELA CARTA ESTADUAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em se tratando de ação direta de inconstitucionalidade da competência de Tribunal de Justiça, somente se admite o recurso extraordinário quando o parâmetro de controle for norma da Constituição Federal de reprodução obrigatória pela Carta Estadual. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC, em virtude de se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade.” (RE 1065084 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 17-11-2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADMINISTRATIVO. ARTIGO 26 DO DECRETO 38.555/2017, QUE REGULAMENTA A LEI DISTRITAL 4.257/2008. CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL POR MOBILIÁRIOS URBANOS DO TIPO QUIOSQUE E TRAILER PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS. AÇÕES DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE PERANTE TRIBUNAIS DE JUSTIÇA ESTADUAIS SOMENTE ADMITEM RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE TENHA POR PARÂMETRO NORMAS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. TEMA 484 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. HARMONIA DA DECISÃO ORA AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.” (RE 1398391 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 01-12-2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente